Tribunal: STF
Processo: ARE 1330118
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. UNIÃO ESTÁVEL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, já que no caso sub examine ocorreu “a suspensão nacional dos prazos no período de 16 de março a 30 de abril de 2020, sendo prorrogada de 20.05.2020 a 31.05.2020, conforme divulgado pelo CNJ em publicação disponibilizada em seu portal, cujo número da Resolução e data de sua publicação indicados no corpo do Recurso Extraordinário “.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CABIMENTO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Apelação cível em face da sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por IZABELA DOS SANTOS SOUZA em face da UNIÃO FEDERAL, julgou extinto o processo, com fulcro no art. 487, I, do CPC, rejeitando o pedido formulado pela apelante, objetivando a concessão de pensão por morte, na condição de companheira do instituidor, com o pagamento dos valores retroativos à data do óbito. 2. Inicialmente, para fins da concessão da gratuidade de justiça, esta Eg. 5ª Turma tem adotado os parâmetros da Defensoria Pública da União, que é de três salários mínimos. Assim, tendo a parte apresentado o comprovante de quer aufere valores inferiores ao patamar mínimo considerado para a caracterização da hipossuficiência, deve ser deferida a gratuidade de justiça. 3. Em relação à união estável, a norma insculpida no art. 1723 do Código Civil reconhece o instituto como forma de constituição familiar. Entretanto, para isso, devem ser observados alguns requisitos como, por exemplo, o animus do casal de constituir família, a partir de uma união pública, contínua e duradoura. Por se tratar de pressuposto subjetivo, exige-se mais rigor com o objetivo de comprová-la, sendo imperiosa a evidência de que exista, entre as partes, o afeto e a intimidade inerentes à relação. 4. Os documentos acostados aos autos são demasiadamente frágeis, não comprovando, de forma efetiva, a relação marital da apelante com o falecido servidor. Deveria ter apresentado documentos no sentido de se apresentar à sociedade como uma verdadeira família com o instituidor, como, por exemplo, fotografias que os apresentasse publicamente como um casal, declarações de imposto de renda, nas quais figurasse como companheira, correspondências, dentre outros elementos que realmente demonstrassem se tratar de uma relação contínua, pública e duradoura, o que não se desincumbiu de fazer, ensejando, assim, a manutenção da sentença recorrida para afastar a percepção da pensão por morte concedida. 5. Apelação parcialmente provida tão somente para deferir o benefício de gratuidade de justiça. Honorários majorados.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação aos artigos 201, V, e 226, § 3°, da Constituição Federal. 
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário considerada a violação reflexa à Constituição e a Súmula 279 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Ex-cônjuge. Alegação de união estável. Pensão por morte. Valor. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.242.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 27/04/2020)
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º, 62, 193 E 246 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.150.360-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/02/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.174.290-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2019)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente